Tribunal: TJBA
Processo: 0007647-36.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0007647-36.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE Advogadas: SARA CARVALHO BOTTO, CRISTINA ROCHA TROCOLI ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA DE ICMS. LEI ESTADUAL 11.908/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA DESISTÊNCIA DA DEMANDA. DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0007647-36.2008.8.05.0039, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.